Tribunal: STJ
Processo: 5002210-16.2022.8.13.0620
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EMENTAR
ADVOGADO
: FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
RECORRIDO
: ROBERTO JUSTINO DE SOUZA
ADVOGADA
: LARISSA TOTTI MOREIRA - MG174899
EMENTA
PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS
ESPECIAIS REPETITIVOS.
1. Delimitação da controvérsia: "Definir se há dano moral presumido (in re ipsa) na
".
hipótese de descontos indevidos em benefício previdenciário
2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2219864 - MG(2025/0225548-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADO
: FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
RECORRIDO
: ROBERTO JUSTINO DE SOUZA
ADVOGADA
: LARISSA TOTTI MOREIRA - MG174899
EMENTA
PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS
ESPECIAIS REPETITIVOS.
1. Delimitação da controvérsia: "Definir se há dano moral presumido (in re ipsa) na
".
hipótese de descontos indevidos em benefício previdenciário
2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Segunda Seção, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos
(arts. 1.036 e 1.037 do CPC, e 256 e 257 do RISTJ), nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora, para delimitar a seguinte controvérsia: "Definir se há dano moral presumido (in re ipsa)
na hipótese de descontos indevidos em benefício previdenciário". Por unanimidade, suspender o
processamento de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial, em trâmite nos
Tribunais de segundo grau ou no STJ, que versem sobre idêntica questão, observada a orientação
prevista no
-L do RISTJ (art. 1.037, II, do CPC).
art. 256
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Convocado o Sr. Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG).
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56481564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 9e9b29c1-0d19-465c-9a96-22ab25668562

ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2219864 - MG(2025/0225548-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADO
: FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
RECORRIDO
: ROBERTO JUSTINO DE SOUZA
ADVOGADA
: LARISSA TOTTI MOREIRA - MG174899
EMENTA
PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS
ESPECIAIS REPETITIVOS.
1. Delimitação da controvérsia: "Definir se há dano moral presumido (in re ipsa) na
".
hipótese de descontos indevidos em benefício previdenciário
2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.
RELATÓRIO
Trata-se de proposta de afetação (decisão de fls. 314-317) de recurso
especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 e seguintes do CPC) do tema
relativo a questão controvertida que consiste em definir se há dano moral
na
in re ipsa
hipótese de descontos indevidos em benefício previdenciário.
O recurso especial foi interposto por MBM PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR, com fundamento no
III, alínea "c", da Constituição
art. 105,
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim
ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
INDENIZAÇÃO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – NEGATIVA DE
C/C
CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA ADEQUADA DA EFETIVAÇÃO DO
AJUSTE – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO REQUERIDO –
TIPIFICAÇÃO
–
RESTITUIÇÃO
DAS
QUANTIAS
AMORTIZADAS
IRREGULARMENTE – CABIMENTO – REPARAÇÃO POR DANO MORAL –
PREJUÍZO
CONFIGURADO
–
INDENIZAÇÃO
–
CRITÉRIOS
DE
ARBITRAMENTO - SUPLICANTE HIPERVULNERÁVEL – AGRAVAMENTO DA
LESÃO - CONSECTÁRIOS DAS CONDENAÇÕES - TEMA DE ORDEM PÚBLICA.
- Não havendo o Réu se desincumbido do seu ônus probatório de demonstrar a
regularidade da adesão à contratação questionada, as respectivas subtrações se
revelam irregulares.
- As amortizações de quantias manifestamente indevidas, desprovidas de lastro
negocial válido, autorizam o reconhecimento da nulidade dos negócios jurídicos,
além da restituição dos valores, bem como a condenação do Requerido ao
pagamento de indenização por lesão extrapatrimonial.

- Segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o quantum reparatório
por dano moral não pode servir como fonte de enriquecimento da parte Postulante,
nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática do ilícito,
devendo ser consideradas as singularidades da pessoa ofendida, com destaque
para as restrições inerentes à sua condição de hipervulnerável, por ser pessoa
idosa, assim como para a limitação de sua renda, de valor não elevado, fatos que
contribuem para o agravamento da lesão extrapatrimonial sofrida.
- Os consectários da condenação constituem matéria de ordem pública, de modo
que aplicar, alterar ou modificar a sua alíquota e o seu termo inicial, de ofício, não
configura julgamento extra petita, nem reformatio in pejus.
Nas razões de recurso especial, a parte recorrente alega a existência de
dissídio jurisprudencial, na medida em que o acórdão estadual deu interpretação
divergente aos arts. 186 e 927 do Código Civil. Sustenta que não é cabível a
indenização a título de danos morais, pois o dano não foi efetivamente comprovado.
Alega, ainda, que não houve abalo ao crédito.
Contrarrazões de recurso especial não apresentadas (fl. 272).
O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pela não afetação do
recurso especial à sistemática dos recursos repetitivos, bem como pelo não
conhecimento do recurso especial (fls. 304-311).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de proposta de afetação de recurso especial ao rito dos recursos
repetitivos, estabelecido nos artigos 1.036 e seguintes do CPC, de questão
controvertida que consiste em definir se é cabível indenização por dano moral in re ipsa
na hipótese de descontos indevidos em benefício previdenciário.
Verifico, de início, que o recurso especial preenche os requisitos extrínsecos
e intrínsecos de admissibilidade, estando apto para julgamento.
Com efeito, a matéria foi suficientemente apreciada pelo acórdão recorrido,
estando, pois, satisfeito o requisito do prequestionamento.
Além disso, não há falar em incidência do óbice da Súmula 7 do STJ na
hipótese, uma vez que os aspectos fáticos e probatórios da lide descritos na sentença
e no acórdão estadual são suficientes para examinar a questão jurídica suscitada no
recurso especial. Com efeito, fica afastada o fundamento adotado pelo Ministério
Público Federal no parecer pelo não conhecimento do recurso e, por consequência,
pela impossibilidade de destacar o presente recurso ao rito dos repetitivos.
Com relação à controvérsia suscitada no recurso, registro que a mesma
matéria, relacionada à presente proposta de afetação, referente ao cabimento de
indenização a título de danos morais
em razão de descontos indevidos em
in re ipsa
benefício previdenciário, já foi objeto de julgamento perante este Superior Tribunal de
Justiça em diversas oportunidades.

Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados, proferidos pela Terceira
e pela Quarta Turmas:

DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO NÃO
AUTORIZADO. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. REVISÃO.
SÚMULA 7/STJ
1. O desconto não autorizado em benefício previdenciário não é suficiente,
por si só, para a caracterização do dano moral, havendo necessidade de
comprovação específica de violação aos direitos de personalidade do autor.
Precedentes.
2. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à configuração do dano
moral, no caso, ensejaria o reexame de matéria fático-probatória
).
(Súmula 7/STJ
3. Recurso especial não conhecido.
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
(REsp n. 2.229.389/SP
julgado em
DJEN de
)
17/11/2025,
25/11/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
DANO MORAL IN RE IPSA. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO
§2o, D O
ART. 85,
REJEITADA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM
CPC/15
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO
SÚMULA N. 83/STJ
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, o desconto indevido em conta
corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano
moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano
eventualmente sofrido. Precedentes." (AgInt no
,
AREsp n. 1.833.432/MS
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
7/6/2021,
)
11/6/2021.
2. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, o
apelo nobre encontra óbice na
, aplicável tanto pela alínea "a"
Súmula n. 83/STJ
como pela alínea "c" do permissivo constitucional.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
(AREsp n. 2.999.063/PB
DJEN de
)
10/11/2025,
17/11/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
DESCONTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS
DENTRO DOS PARÂMETROS DO
§ 2o, DO
. MODIFICAÇÃO.
ART. 85,
CPC/2015
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o desconto não
autorizado em benefício previdenciário não é suficiente, por si só, para a
caracterização do dano moral, havendo necessidade de comprovação
específica de violação aos direitos de personalidade do autor. Precedentes.
2. Na hipótese, o Tribunal de Justiça, analisando as circunstâncias do caso,
concluiu que, apesar dos descontos indevidos no benefício previdenciário, não
houve situação capaz de ensejar reparação por danos morais.

3. A revisão do montante dos honorários advocatícios só é admitida em situações
excepcionais, quando o valor for manifestamente irrisório ou excessivo, o que não
se verifica no caso concreto, em que fixado dentro dos parâmetros legais.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 3.071.482/PB
julgado em
DJEN de
)
16/3/2026,
23/3/2026.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM DANOS
MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO
MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A caracterização do dano moral exige a repercussão na esfera dos direitos da
personalidade.
2. Nessa perspectiva, a fraude bancária, ensejadora da contratação de
empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano
moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.157.547/SC
julgado em
DJe de
)
12/12/2022,
14/12/2022.

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO NÃO AUTORIZADO. ENTIDADE
ASSOCIATIVA. COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO. NECESSIDADE.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA No 7/STJ
1. Nos termos da orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, o
desconto não autorizado em benefício previdenciário decorrente de
contratação irregular com entidade associativa não é suficiente, por si só,
para a caracterização do dano moral, havendo necessidade de estar aliada a
circunstâncias agravantes. Precedentes.
2. A modificação das conclusões tomadas pelas instâncias ordinárias demandaria
o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante
a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da
.
Súmula no 7/STJ
3. Recurso especial não provido.
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
(REsp n. 2.207.199/SP
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/5/2025,
23/5/2025.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
REPETIÇÃO DE
C/C
VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. DANO MORAL IN RE IPSA. DESCONTO. BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
.
SÚMULA 568/STJ
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
.
SÚMULA 7/STJ
1. Ação declaratória de inexistência de débito
repetição de valores e
c/c
compensação por danos morais.
2. A caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano
repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa
perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a
caracterização do dano moral. Precedentes.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno no recurso especial não provido.

(AgInt no
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.203.850/SP
julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
16/10/2025.

Além disso, cumpre destacar que, segundo a decisão proferida pelo
Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, foram identificados 7.424
que estão tramitando em primeira e
processos que tratam da mesma matéria,
segunda instâncias perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (fl. 262). Registre-se
que a pesquisa não contemplou os processos de mesma matéria que tramitam perante
outros tribunais.
Assim, entendo adequada a afetação do presente recurso especial como
representativo de controvérsia, pela repetitividade e pela relevância da matéria, de
grande repercussão jurídica. Penso que o rito especial dos recursos representativos
propiciará valiosa oportunidade para o mais amplo esclarecimento da matéria, ouvidos
os
que se habilitarem.
amici curiae
Em face do exposto, proponho afetar o presente recurso ao rito dos artigos
1.036 e seguintes do CPC, em conjunto com o Recurso Especial 2.219.822/MG,
o Recurso Especial
e o Recurso Especial
delimitando a
2.232.327/SC
2.232.320/SC,
seguinte controvérsia: "Definir se há dano moral presumido (in re ipsa) na hipótese de
".
descontos indevidos em benefício previdenciário
Proponho, ainda:
i) a suspensão do processamento de todos os recursos especiais e agravos
em recurso especial, em trâmite nos Tribunais de segundo grau ou no STJ, que
versem sobre idêntica questão, observada a orientação prevista no artigo 256-L do
RISTJ (art. 1.037, II, do CPC);
ii) a comunicação, com cópia do acórdão de afetação, aos Ministros da
Segunda Seção deste Superior Tribunal e aos Presidentes dos Tribunais de Justiça,
Tribunais Regionais Federais e da Turma Nacional de Uniformização;
iii) vista ao Ministério Público Federal (art. 1.038, III, e § 1o, do CPC) e
iv) a comunicação à Comissão Gestora de Precedentes desta Corte;
v) a expedição de ofício à FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos), à
ABRAPP (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência
Complementar), à ANAPAR (Associação Nacional dos Participantes de Fundos de
Pensão), à PREVIC (Superintendência Nacional de Previdência Complementar), à
Defensoria Pública da União (DPU), à Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON)
e ao Instituto de Defesa de Consumidores (IDEC), para que, aceitando o ingresso como
, ofereçam manifestações escritas sobre o tema afetado, no prazo de 30
amici curiae
(trinta) dias;
vi) a ampla divulgação da afetação do tema e ciência às demais entidades
interessadas, facultando-lhes sua atuação nos autos e manifestação, no prazo de 30
(trinta) dias.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO

ProAfR no
Número Registro: 2025/0225548-5
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.219.864 / MG
Números Origem: 10000244209284002 50022101620228130620
Sessão Virtual de 29/04/2026 a 05/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO
Secretário
Bel. Dimas Dias Pinto
ASSUNTO: DIREITO DO CONSUMIDOR - Responsabilidade do Fornecedor - Indenização por
Dano Material
PROPOSTA DE AFETAÇÃO
RECORRENTE
: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADO
: FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
RECORRIDO
: ROBERTO JUSTINO DE SOUZA
ADVOGADA
: LARISSA TOTTI MOREIRA - MG174899
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Segunda Seção, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos
repetitivos (arts. 1.036 e 1.037 do CPC, e 256 e 257 do RISTJ), nos termos do voto da Sra.
Ministra Relatora, para delimitar a seguinte controvérsia: "Definir se há dano moral
presumido (in re ipsa) na hipótese de descontos indevidos em benefício previdenciário". Por
unanimidade, suspendeu o processamento de todos os recursos especiais e agravos em
recurso especial, em trâmite nos Tribunais de segundo grau ou no STJ, que versem sobre
idêntica questão, observada a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ (art. 1.037, II, do
CPC).
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi,
João Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Convocado o Sr. Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG).
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

C542605551605209470191@
2025/0225548-5 - REsp 2219864 Petição : 2026/00IJ332-8 (ProAfR)
Documento eletrônico VDA56476112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DIMAS DIAS PINTO, SEGUNDA SEÇÃO Assinado em: 06/05/2026 09:26:46
Código de Controle do Documento: 2073AB9A-F8FE-407F-8083-0678225B3249